Tribunal: TJBA
Processo: 8013263-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013263-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em face de sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira embargante em relação a determinados créditos tributários (IPVA), extinguindo a execução fiscal quanto aos veículos identificados em CDAs específicas, mas mantendo a cobrança dos demais débitos relativos aos outros PAFs. A embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação do art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, no tocante à responsabilidade do credor fiduciário pelos encargos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade do credor fiduciário e do arrendante pelo pagamento do IPVA, à luz do art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A função dos embargos de declaração restringe-se à correção de vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo ao reexame do mérito, conforme reiterada jurisprudência.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade da instituição financeira, arrendante e proprietária indireta do bem, com base em jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA.

6. O art. 1.368-B do Código Civil não afasta a aplicação das normas específicas do Código Tributário Estadual, editado com fundamento na competência tributária conferida pelo art. 155, III, da Constituição Federal.

7. O Tema 1153 da Repercussão Geral (STF), que trata da legitimidade passiva do credor fiduciário em execuções fiscais de IPVA, ainda se encontra pendente de julgamento, sem determinação de sobrestamento dos processos.

8. A pretensão da embargante revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A responsabilidade solidária do arrendante e do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA decorre de sua condição de possuidor indireto e titular do domínio do bem até o termo final do contrato.

2. O art. 1.368-B do Código Civil não afasta a aplicação das normas específicas da legislação tributária estadual, editada com base na competência constitucional dos entes federativos.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada com clareza e com base em jurisprudência consolidada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8013263-08.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Dibens Leasing S/A e, como embargado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça